Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO. ESBULHO. RISCO CONCRETO DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 561 do Código Processo Civil, incumbe àquele que propõe ação de interdito proibitório comprovar o exercício da posse, a turbação, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.
2. Comprovado nos autos que a posse da autora vem sendo ameaçada, levando ao sério receio de que poderá ser esbulhada, é cabível a ação de interdito proibitório.
3. Apelação não provida. Unânime.